Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705685-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DUARTE AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora o recorrente, em suas razões recursais, afirme a guia e o comprovante de recolhimento de preparo estariam anexados, tais documentos não constam acostados aos autos. Portanto, reputa-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator